Tribunal: TJMT
Processo: 0001787-46.2003.8.11.0012
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001787-46.2003.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (APELANTE), COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE - CNPJ: 33.667.205/0001-84 (REPRESENTANTE), ADELMO FERREIRA BARROS - CPF: 378.357.341-68 (APELADO), PAULO CESAR DE TOLEDO RIBEIRO - CPF: 796.692.808-00 (ADVOGADO), ANDERSON LUIS ALVES - CPF: 616.202.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - SUSPENSÃO DO FEITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO OCORRÊNCIA - FLUÊNCIA DO PRAZO - TERMO INICIAL – VIGÊNCIA DO NOVO CPC – RECURSO PROVIDO.

Nos termos o art. 1056, do CPC, que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

Durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida até a data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, contra a r. sentença proferida pelo juízo da

2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001787-46.2003.8.11.0012, código n.º 3224, processo n.º 259/2003, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com exame de mérito, com fulcro no art. 487, II, c/c 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condenou a parte exequente nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça, que, em caso positivo, suspenderá a cobrança em 05 (cinco) anos ou até que a parte não faça mais jus ao beneficio.

Inconformado, a apelante alega que, além da necessária intimação das partes sobre o retorno dos autos à origem, o art. 10 do Provimento n.° 84/2014, da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso (doc. anexo), também determina que "paralisada a execução de titulo judicial ou extrajudicial por mais de um ano em razão de inércia do credor ou em face da não localização de bens passíveis de constrição, o credor será intimado para promover o andamento do feito, no prazo de 48 horas, sob pena de extinção".

Salienta que, de acordo com os documentos dos autos, somente em 10/06/2015 a Exequente foi intimada para dar prosseguimento à ação executiva, por meio da publicação da decisão de fl.141, na edição n.°9551 do Diário da Justiça Eletrônico, disponibilizado na data referida (10/06/2015).

Argumenta que ‘o processo esteve paralisado de 28/08/2007 a 10/06/2015 por circunstâncias totalmente alheias à Apelante e sem que ocorresse nenhuma intimação à Exequente para prosseguimento do processo, depois do retorno dos autos à Comarca de origem. Portanto, uma vez intimada sobre a decisão de fl. 141, em 10/06/2015, a Apelante prontamente requereu (fl.143) o arquivamento do processo, sem baixa na distribuição, para busca de bens do Executado. O pedido foi acatado pelo Juizo em 06/07/2015, como se observa na decisão interlocutória de fl. 145.’.

Afirma, nos termos do art. 921, §4°, do CPC, somente depois cio transcurso do prazo de 1 (um) ano sem manifestação da Exequente (ou seja, somente em 06/07/2016, um ano depois da suspensão deferida à fl. 145) iniciou-se a contagem do prazo de prescrição intercorrente (que no caso em exame é de 5 anos, conforme art. 206, § 5°, do Código Civil). Logo, a prescrição intercorrente somente se consumará em 06/07/2021.

Assevera que ‘qualquer que seja o entendimento esposado pela Colenda Câmara de Julgamento, seja fixando o marco inicial da contagem do prazo prescricional em 06/07/2016 (um ano depois da decisão que acolheu pedido da Exequente/Apelante e suspendeu o processo), seja considerando como termo inicial a data de 10/06/2015 (data da primeira decisão proferida pelo Juízo monocrático, com intimação das partes, depois do retorno dos autos à Comarca de origem); é certo que não se operou o transcurso do prazo prescricional de 5 (anos), razão pela qual a sentença de fl. 153/155 deve ser reformada, determinando-se o retorno dos autos à origem para que seja restabelecida a marcha processual, com a tentativa de penhora de bens em nome do Executado/Apelado.

Requer e requer o recebimento, conhecimento e provimento deste recurso de apelação, reformando-se a respeitável sentença de fls. 153/155, integrada pela decisão dos Embargos de Declaração, para que: seja reconhecida a inocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que o prazo prescricional de 5 (cinco) anos (art. 206, § 5°, do Código Civil) começou a contar na data da decisão monocrática que suspendeu a marcha processual pelo prazo de um ano (fl. 145 - 06/07/2016), de maneira que se esgotará somente em 06/07/2021, tudo em conformidade com o art. 921, inciso III, §§ 1° e 4°, do Código de Processo Civil, e art. 1° do Provimento n.° 84/2014, da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, determinando-se, consequentemente, o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação executiva; Seja reconhecida a inocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a contagem do prazo prescricional teve inicio apenas em 18/03/2016, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, tudo em conformidade com os arts. 1.056 e 1.045 do NCPC, determinando-se, igualmente, o retorno dos autos à origem para prosseguimento da ação executiva; Sejam invertidos os Ónus sucumbenciais, com a condenação do Devedor/Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência e custas processuais, com alicerce no principio da causalidade e no art. 85, §10, do NPCP.

Caso a Colenda Câmara de Julgamento não acate nenhuma das pretensões recursais retro formuladas (o que não se espera), pelo principio da eventualidade, requer-se o cancelamento da condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, urna vez que o Devedor/Apelado deu causa ao ajuizamento da presente ação executiva ao ter descumprido sua obrigação pecuniária materializada no titulo executivo extrajudicial que lastreia esta demanda.

Sem contrarrazões. (id. 129651655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DO CENTRO NORTE DO BRASIL - CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, contra a r. sentença proferida pelo juízo da

2.ª Vara Cível da Comarca de Nova Xavantina/MT, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0001787-46.2003.8.11.0012, código n.º 3224, processo n.º 259/2003, decretou a prescrição intercorrente e julgou extinto o feito com exame de mérito, com fulcro no art. 487, II, c.c 924, V, ambos do Código de Processo Civil. Em virtude da sucumbência, condenou a parte exequente nas custas e despesas processuais, bem como nos honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observados os benefícios da gratuidade da justiça, que, em caso positivo, suspenderá a cobrança em 05 (cinco) anos ou até que a parte não faça mais jus ao beneficio.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso ora interposto.

Passo a analisá-lo.

Da análise dos autos verifica-se que ao apelante assiste razão.

O juízo proferiu a seguinte decisão (ID.125096680)

“(...)A prescrição poderá ser intercorrente quando, depois de realizada a citação, o processo permanecer paralisado, durante o mesmo prazo referente à prescrição do direito de ação, a contar da data da paralisação.

Observa-se dos autos que estes permaneceram no arquivo provisório por mais de 05 (cinco) anos, ou seja, de 28 de agosto de 2007 até a data de hoje, fato esse que leva a conclusão de que a pretensão inicial foi alcançada pela prescrição intercorrente.

Consoante se extrai dos autos, na data de 28 de agosto de 2007, o polo ativo, por sua própria incúria, deixou de promover os atos pertinentes à movimentação do processo, sendo que até os dias de hoje nada providenciou.

Em tais situações, compete ao magistrado, em prol da segurança das relações juridicas e da celeridade processual, bem como da razoável duração do processo, sanear o feito e declarar a prescrição ocorrida por desidia da parte demandante no curso da demanda.

Ora, o feito ficou sobrestado por considerável tempo, aguardando que a parte interessada se dignasse a movimenta-lo, o que não ocorreu.

A sistemática civil em vigor, especialmente após a EC n.° 45/2004, que acrescentou o inciso LXXVII I do art. 50 da Constituição Federai, não admite a eternização do conflito, em prejuízo à correta e célere prestação jurisdicional nos casos em que o próprio titular do direito se mostra desinteressado em promover o seu cumprimento no prazo que a lei lhe confere.

Ora, configurado que a parte exequente deixou de movimentar o processo por lapso superior ao da prescrição, no caso de cinco anos (art 206, §5° do CC), mister reconhecê-la.

Ante o exposto, decreto a prescrição intercorrente e JULGO EXTINTO O FEITO COM EXAME DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, II, c.c 924, V, ambos do Código de Processo Civil.”.

O objeto do recurso reside em analisar se está configurada a prescrição intercorrente, tendo em vista o tempo decorrido desde a citação e não localização de bens a serem penhorados.

Destarte, tenho que a decisão do juiz “a quo” está equivocada, quanto à prescrição intercorrente. Isso porque a respeito da prescrição intercorrente, lecionam Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, em Direito Civil - Teoria Geral, 8ªedição, editora Lumen Juris, 2010:

"(...) A prescrição intercorrente é verificada pela inércia continuada e ininterrupta do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da própria perda da pretensão."

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A pacífica jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente (...). (STJ, REsp 1306331/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 7.8.2012, DJe 14.8.2012)

Portanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, essencial é a verificação de inércia do titular do direito ou desinteresse no andamento do processo.

Ainda a respeito da questão, lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: "não se consuma a prescrição intercorrente se o credor não deu causa ao não andamento da execução, quando, por exemplo, não existe bem penhorável do devedor."

Nota-se que o (art. 921, §1º, do NCPC) prevê que, não sendo encontrados bens penhoráveis do executado, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano e então arquivada, passando, nos termos do §4º, a fluir o prazo de prescrição intercorrente caso o exequente não se manifeste após tal termo.

Entretanto, o art. 1056, do CPC, dispõe que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do CPC/73, é a data de entrada em vigência do Código de Processo Civil.

É o entendimento:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.339.988 - DF (2012/0176467-7) RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB ADVOGADO : GUSTAVO ANDÈRE CRUZ E OUTRO (S) - DF001985A RECORRIDO : HUMBERTO LUIZ DA SILVA ADVOGADO : SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M DECISÃO Trata-se de recurso especial, interposto contra acórdão do TJDFT assim ementado (e-STJ fl. 214): EXECUÇÃO - NOTA PROMISSÓRIA - PARALISAÇÃO DO PROCESSO - PRAZO SUPERIOR AO PRESCRICIONAL -PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA. 1)- Findo o prazo de suspensão do feito, o prazo prescricional volta a correr, podendo ser declarada a prescrição intercorrente se decorrido tempo idêntico ou superior ao prazo prescricional previsto para a hipótese, em decorrência de inércia do autor. 2)- Recurso conhecido e não provido. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 234/238). Nas razões recursais (e-STJ fls. 242/261), fundamentadas no art. 105, III, alíneas "a" e c, da CF, o recorrente aponta dissídio jurisprudencial e ofensa aos arts. 214, § 1º, 231, 617 e 791 do CPC/1973. Defende, em síntese, que estando a execução suspensa em razão da não localização de bens passíveis de penhora, o prazo prescricional somente volta a fluir com a intimação do credor para que se manifeste nos autos, o que não ocorreu no caso. Não foram apresentadas contrarrazões (e-STJ fl. 269). É o relatório. Decido. O recurso merece provimento. Cuida-se de execução de título executivo extrajudicial ajuizada na vigência do CPC/1973, julgada extinta em virtude da prescrição intercorrente, sem prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. A QUARTA TURMA, julgando a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente na vigência dos Códigos de Processo Civil de 1973 e 2015, firmou a seguinte orientação: RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056). 5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.620.919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016.) No caso, conforme asseverado no acórdão, "realizadas diligências no sentido de se localizar bens do executado passíveis de penhora, não se obteve êxito, e em 13 de setembro de 2002 o requerente requereu e foi deferida a suspensão do processo pelo prazo de 360 (trezentos e sessenta) dias, com base no artigo 791, III, do Código de Processo Civil" (e-STJ fl. 215). Dessa forma, prevalece o entendimento jurisprudencial de que não corre prescrição intercorrente durante o prazo de suspensão do processo de execução por ausência de bens penhoráveis. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial, a fim de afastar a prescrição intercorrente e, por conseguinte, a extinção do processo de execução, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, para prosseguimento do feito. Publique-se e intimem-se. Brasília (DF), 17 de abril de 2017. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator (STJ - REsp: 1339988 DF 2012/0176467-7, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 20/04/2017)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO FEITO ANTE A FALTA DE BENS PENHORÁVEIS - PARALISAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO - IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES - AGRAVO IMPROVIDO. (AgRg no Ag 1292608/PR, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 04/04/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE APLICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCABIMENTO. CPC, ARTS. 791, III E 793. EXEGESE. I. A suspensão da execução a pedido do exequente e autorizada judicialmente, constitui fator impeditivo à fluição da prescrição intercorrente, que pressupõe inércia da parte, o que não ocorre se o andamento do feito não está tendo curso sob respaldo judicial. II. Precedentes do STJ. III. Recurso especial conhecido e provido. Prescrição afastada. (REsp 63.474/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2005, DJ 15/08/2005, p. 316)

Ademais, é de se ressaltar que a interpretação do direito não pode ser feita em prejuízo do credor, beneficiando, pelo decurso do tempo, aquele que indubitavelmente é titular de dívida a ser quitada.

Assim, durante o prazo de suspensão/arquivamento do feito ocorrida até a data de entrada em vigor do novo CPC, não defluiu o prazo prescricional.

Além disso, para que se pronuncie a prescrição intercorrente, é necessária a intimação a prévia intimação da exequente, o que não ocorreu no presente caso, quando paralisado o feito de 28/08/2007 a 10/06/2015 por circunstâncias totalmente alheias à Apelante,

depois do retorno dos autos à Comarca de origem.

Assim sendo, levando-se em consideração que o prazo para prescrição intercorrente somente começou a fluir a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, de modo que não há se falar que a pretensão executiva encontra-se prescrita.

Ante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para cassar a r. sentença atacada e determinar o regular prosseguimento do feito de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022